Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração. Omissão e Obscuridade. Inexistência. Rediscussão. Recurso desprovido. Protelatório. Multa.
I. Caso em exame
1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra o acórdão que rejeitou os segundos embargos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso na análise dos argumentos suscitados nos segundos embargos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. Demonstrado que a controvérsia relativa à ocorrência da prescrição foi expressa e fundamentadamente apreciada, não há se falar em vício nos julgados.
5. Não cabe a esta Corte definir quais os efeitos desta decisão sobre processo de competência de outro julgador, em trâmite em outra Comarca; nem apontar a possibilidade de êxito ou não em recursos sucessivos; tampouco oferecer estratégias jurídicas.
6. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria e, uma vez que insiste nos mesmos argumentos, deve-se reconhecer o caráter protelatórios dos embargos, com a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “Os embargos de declaração não servem para a rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.